Tribunal: STF
Processo: HC 260983
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 996.805/SP, assim ementado (eDOC 10):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE MAJORADA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo, em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, entendeu correto o aumento da pena-base do agravante, tendo tal majoração sido justificada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes - 3.051,2g de crack, 1.559,6g de cocaína, 21.800g de maconha e 119,6g de K9, a totalizar aproximadamente 29kg de drogas -, porquanto a quantidade e a natureza da droga (art. 42 da Lei n.11.343/2006) são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal – CP. 



    2. Na terceira etapa da dosimetria da pena, correto o indeferimento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que o paciente se dedica a atividades criminosas – notadamente em razão das circunstâncias do delito – apreensão de diversos apetrechos usados para o tráfico, como destacado, ressaltando a existência de anotações do comércio proscrito e de balança de precisão – de modo que o paciente não preenche os requisitos para a diminuição da pena. 



    3. Além disso, o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não se dedicava a atividades criminosas demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 



    4. Ressalte-se que a utilização da quantidade/natureza da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) não configura bis in idem, uma vez que a benesse preconizada no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada pela Corte de origem não apenas com esteio na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, mas também em razão das circunstâncias do delito que demonstraram que o agente se dedicava às atividades criminosas, notadamente diante da apreensão de petrechos para o tráfico, anotações do comércio ilícito de entorpecentes e de balança de precisão. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado; b) em sede de apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para reduzir a reprimenda; c) o constrangimento ilegal decorre da ausência de fundamentação idônea para o aumento de pena na fração de 2/3 (dois terços) na primeira fase da dosimetria, bem como para afastar a aplicação do tráfico privilegiado; d) o paciente é jovem, primário, sem antecedentes criminais, tem atividade laboral lícita como pintor, não se dedica a atividades criminosas e não pertence a organização criminosa, além de apresentar neurodivergência; e) houve bis in idem na dosimetria, uma vez que a variedade e quantidade de drogas “além de incidir na primeira fase para aumentar a pena base, serviu para afastar o tráfico privilegiado, mesmo estando os requisitos objetivos e subjetivo estabelecidos pelo §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, preenchidos”.



    Em razão do exposto, pugna pela redução do aumento da pena na primeira fase da dosimetria, “posto que com apenas uma circunstância judicial desfavorável houve o aumento de 2/3 (dois terços da pena)”, bem como pela aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo.



    É o relatório. Decido.



    1. A ilegalidade apontada não pode ser verificada de pronto.



    A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992). 



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    1.1. No caso concreto, o Juízo de origem condenou o ora paciente por tráfico de drogas, procedendo à dosimetria da pena da seguinte forma (eDOC 3, p. 18-19):



    “[...]



    Atendendo ao artigo 59, do Código Penal, c.c. artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, observada a enorme quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder dos réus - 33 (trinta e três) tijolos de "maconha", com massa líquida total de 21.800g (vinte e um quilos e oitocentos gramas) + 300 (trezentas) porções de "maconha", com massa líquida total de 2.178,1g (dois quilos, cento e setenta e oito gramas e um decigrama) + 1.200 (mil e duzentas) porções de "K9", com massa líquida total de 119,6g (cento e dezenove gramas e seis decigramas) + 1.100 porções de “crack”, com massa líquida total de 215,9g (duzentos e quinze gramas e nove decigramas) + 3 (três) tijolos de “crack”, com massa líquida total de 1.270,1g (um quilo, duzentos e setenta gramas e um decigramas) + 1 (um) saco de “crack”, com massa líquida total de 1.565,2g (um quilo, quinhentos e sessenta e cinco gramas e dois decigramas) + 3.072 (três mil e setenta e dois) porções de "cocaína", na forma de pó, com massa líquida total de 1.559,6g (um quilo, quinhentos e cinquenta e nove gramas e seis decigramas) –, bem como as circunstâncias do delito, que denotam alto grau de organização – eis que os réus foram surpreendidos em local para uso exclusivo de armazenamento e separação de drogas - facilmente verificado pelas condições em que encontradas, em grandes porções e também já fracionadas - que indicam e corroboram que seriam distribuídas em larga escala -, fixo a pena-base de Thiago e Silvano no dobro do mínimo legal, em dez (10) anos de reclusão e pagamento de mil (1.000) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Somado a tais circunstâncias, observa-se que os réus Julimar e Wellington possuem maus antecedentes (Julimar: proc. nº 0015206-18.2007 3ª Vara Criminal de Diadema fls. 105/107; Wellington: proc. nº 0024826-23.2012 12ª Vara Central Criminal fls. 110/112), razão pela qual, em relação aos mesmos, fixo a pena-base no dobro e mais um sexto (1/6) acima do mínimo legal, em onze (11) anos e oito (08) meses de reclusão e pagamento de mil cento e sessenta e seis (1.166) dias-multa, no valor unitário mínimo.



    Na segunda fase, verifica-se que Julimar é reincidente (Proc. nº 12526/2007 Vara Criminal de Diadema exec. Nº 2 fls. 85/86), com o que aumento em mais um sexto (1/6) a reprimenda, resultando em treze (13) anos, sete (07) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de mil trezentos e sessenta (1.360) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Ausentes circunstâncias modificativas, torno definitiva as penas supra fixadas.



    Assim porque inaplicável o redutor previsto no § 4.º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, eis que os réus foram surpreendidos com grande quantidade e variedade de entorpecentes - - 33 (trinta e três) tijolos de "maconha", com massa líquida total de 21.800g (vinte e um quilos e oitocentos gramas) + 300 (trezentas) porções de "maconha", com massa líquida total de 2.178,1g (dois quilos, cento e setenta e oito gramas e um decigrama) + 1.200 (mil e duzentas) porções de "K9", com massa líquida total de 119,6g (cento e dezenove gramas e seis decigramas) + 1.100 porções de “crack”, com massa líquida total de 215,9g (duzentos e quinze gramas e nove decigramas) + 3 (três) tijolos de “crack”, com massa líquida total de 1.270,1g (um quilo, duzentos e setenta gramas e um decigramas) + 1 (um) saco de “crack”, com massa líquida total de 1.565,2g (um quilo, quinhentos e sessenta e cinco gramas e dois decigramas) + 3.072 (três mil e setenta e dois) porções de "cocaína", na forma de pó, com massa líquida total de 1.559,6g (um quilo, quinhentos e cinquenta e nove gramas e seis decigramas) – em local indicado por denúncia anônima como destinado ao preparo para posterior distribuição em pontos de venda de drogas, onde também foram localizadas balanças de precisão, circunstâncias que somadas demonstram, de forma inequívoca, que os réus se dedicavam à atividade criminosa. 



    Ainda, Julimar e Wellington possuem maus antecedentes e Julimar é reincidente. 



    Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal, em razão das penas ora fixadas, bem como das circunstâncias do delito supra mencionadas, eis que os réus foram surpreendidos guardando e mantendo em depósito enorme quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, em local indicado como destinado ao preparo e posterior distribuição em pontos de venda de drogas, fatos que evidenciam que apenas tal regime é o suficiente para a repressão e prevenção da conduta, nos termos do artigo 33, do Código Penal”.



    O Tribunal local negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu parcial provimento ao apelo da defesa, apenas para reduzir e fixar a pena em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses, mantida, no mais a sentença condenatória, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 9, p. 29-31):



    “[...]



    Para os acusados Thiago Nascimento Pereira e Silvano Oliveira Jardim: 



    Na primeira fase do artigo 68 do Código Penal, considerando o critério do artigo 59 do Código Penal, a Juíza sentenciante fixou as penas acima dos mínimos legais, no índice de dobro, em razão da quantidade e variedade de apreendidas, tornando-se exagerado, bastando um reajuste no índice de dois terços (2/3), no importe de oito (08) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de oitocentos e trinta e três (833) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, levando-se em conta a quantidade das drogas (peso liquido total de 28.708,4 gramas), segundo o entendimento desta 12ª Câmara de Direito Criminal. Os réus são primários (certidão de folhas 108 e 109).



    Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas, as penas permanecem assim como fixadas na primeira fase, ou seja, oito (08) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de oitocentos e trinta e três (833) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 



    Na terceira fase, o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas não foi aplicado pela Juíza sentenciante (folha 1160), sob a justificativa de que: “Assim porque inaplicável o redutor previsto no § 4.º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, eis que os réus foram surpreendidos com grande quantidade e variedade de entorpecentes - - 33 (trinta e três) tijolos de "maconha", com massa líquida total de 21.800g (vinte e um quilos e oitocentos gramas) + 300 (trezentas) porções de "maconha", com massa líquida total de 2.178,1g (dois quilos, cento e setenta e oito gramas e um decigrama) + 1.200 (mil e duzentas) porções de "K9", com massa líquida total de 119,6g (cento e dezenove gramas e seis decigramas) + 1.100 porções de “crack”, com massa líquida total de 215,9g (duzentos e quinze gramas e nove decigramas) + 3 (três) tijolos de “crack”, com massa líquida total de 1.270,1g (um quilo, duzentos e setenta gramas e um decigramas) + 1 (um) saco de “crack”, com massa líquida total de 1.565,2g (um quilo, quinhentos e sessenta e cinco gramas e dois decigramas) + 3.072 (três mil e setenta e dois) porções de "cocaína", na forma de pó, com massa líquida total de 1.559,6g (um quilo, quinhentos e cinquenta e nove gramas e seis decigramas) em local indicado por denúncia anônima como destinado ao preparo para posterior distribuição em pontos de venda de drogas, onde também foram localizadas balanças de precisão, circunstâncias que somadas demonstram, de forma inequívoca, que os réus se dedicavam à atividade criminosa.”. Em que pese a primariedade dos réus Thiago Nascimento Pereira e Silvano Oliveira Jardim (certidões de folhas 108 e 109) ficou demonstrado nos autos que eles se dedicavam para a atividade do tráfico, pois foram apreendidos na casa, além dos entorpecentes em grande quantidade, balança de precisão, facões, martelo, folhas de papel (=planilhas), rolos de fita adesiva, embalagens, frascos e eppendorfs vazios e tesoura, tudo a indicar que eles preparavam as drogas na residência, para posterior venda, exercendo assim um papel fundamental/relevante na traficância.



    Assim, as penas para os acusados Thiago Nascimento Pereira e Silvano Oliveira Jardim são finalizadas em oito (08) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de oitocentos e trinta e três (833) dias-multa, no valor unitário mínimo legal”.



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 10, p. 3-7):



    “[...]



    Assim, constata-se que o Tribunal de origem negou a aplicação da causa especial de diminuição da pena do parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que o paciente se dedicava às atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito – apreensão de diversos apetrechos usados para o tráfico, como destacado, ressaltando a existência de anotações do comércio proscrito e de balança de precisão – de modo que ele não preencheria os requisitos para a diminuição da pena. A modificação dessa conclusão demanda o revolvimento da matéria fática, o que é vedado em habeas corpus.



    [...]



    De outra parte, registra-se que não se mostra excessivo, desarrazoado ou desproporcional, o aumento da reprimenda, na primeira fase no percentual de 2/3 sobre a pena mínima, considerando-se que com o paciente e os demais agentes foram apreendidos 3.051,2g de crack, 1.559,6g de cocaína, 21.800g de maconha e 119,6g de K9, a totalizar aproximadamente 29kg de entorpecentes.



    [...]



    Por fim, ressalta-se a inocorrência de bis in idem na utilização da quantidade e natureza das drogas tanto para aumentar a pena-base quanto para afastar o tráfico privilegiado, pois o afastamento desse benefício considerou, além da quantidade e natureza da droga, a dedicação do paciente às atividades criminosas e as circunstâncias do caso concreto, como visto.



    1.2. Como se vê, as instâncias ordinárias consideraram que a quantidade e a diversidade da droga apreendida (3.051,2g de crack, 1.559,6g de cocaína, 21.800g de maconha e 119,6g de K9, a totalizar aproximadamente 29kg de entorpecentes) seriam elementos aptos para a majoração da pena-base em dois terços, fixada, ao final, em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Tal compreensão não diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual “Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena.” (RHC 198.827 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 25.08.2021).



    Ademais, importa consignar que inexiste no ordenamento jurídico a tarifação da pena-base, pois “O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes” (HC 131.842 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06.11.2018). 



    Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se sobre o tema, manteve entendimento, “Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base” (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019, grifei). 



    Assim, estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora a reprimenda mínima e máxima a ser imposta pelo julgador, sua calibragem deve atender aos parâmetros para fixação da pena previstos no Código Penal e, quando o caso, na lei especial, como as determinações contidas na Lei 11.343/2006.



    Trata-se, portanto, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    1.3. De outra parte, importa destacar que o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, estabelece quatro condições essenciais ao reconhecimento do redutor, sendo elas: a) a primariedade; b) a ausência de maus antecedentes; c) a não dedicação do acusado a atividades criminosas; d) o não pertencimento a organização criminosa.



    O referido dispositivo legal estabelece os requisitos necessários para a aplicação da minorante, contudo, deixa de estabelecer os parâmetros para a definição do que seja a dedicação às atividades criminosas.



    No caso, observo que as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fática, concluíram que o réu se dedicava a práticas criminosas não só pela quantidade da droga apreendida, mas também em razão das circunstâncias do caso concreto, indicativas da habitualidade na prática delitiva, especialmente em razão da “apreensão de diversos apetrechos usados para o tráfico, como destacado, ressaltando a existência de anotações do comércio proscrito e de balança de precisão”. Não há ilegalidade nessa conclusão.



    Havendo menção expressa ao não atendimento de um dos vetores previstos em lei, não há como reputar ilegal a fundamentação ali estabelecida, ainda que dela possa o impetrante discordar.



    Trata-se, igualmente, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto.



    Nesse contexto, como bem ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente